Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Estupro de vulnerável. Condenação definitiva. Prova nova. Cautelar de justificação. Revisão criminal.
1 - A revisão criminal, em regra, não obsta a execução da pena imposta em sentença transitada em julgado, pena de ofensa à coisa julgada, sendo a prisão efeito da condenação.
2 - Se o paciente - primário, com bons antecedentes e emprego lícito - respondeu a ação penal em liberdade e, transitada em julgado a condenação, surgiu prova nova relevante que pode levar à sua absolvição, recomendável que aguarde em liberdade até o encerramento da cautelar de justificação e ajuizamento da revisão criminal, quando poderá pedir antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
3 – Ordem concedida.